Tribunal: TJMT
Processo: 1019411-68.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019411-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), ELDA MARIZA VALIM FIM - CPF: 383.769.201-97 (AGRAVANTE), CESAR MARTINS CONCEICAO JUNIOR - CPF: 029.407.071-03 (AGRAVANTE), NEURE REJANE ALVES DA SILVA - CPF: 630.365.171-20 (AGRAVANTE), ROBERTO VAZ DA COSTA - CPF: 755.138.978-49 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (AGRAVADO), GONCALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO - CPF: 536.438.791-72 (AGRAVADO), GUILHERME ANTONIO MALUF - CPF: 314.450.471-87 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA - CPF: 603.172.137-68 (AGRAVADO), ISAIAS LOPES DA CUNHA - CPF: 528.276.231-53 (AGRAVADO), JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES - CPF: 535.916.661-49 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR - CPF: 016.268.658-76 (AGRAVADO), MOISES MACIEL - CPF: 009.009.947-89 (AGRAVADO), RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 203.156.862-00 (AGRAVADO), ALISSON CARVALHO DE ALENCAR - CPF: 668.519.983-00 (AGRAVADO), GETULIO VELASCO MOREIRA FILHO - CPF: 712.653.331-49 (AGRAVADO), GUSTAVO COELHO DESCHAMPS - CPF: 007.251.239-31 (AGRAVADO), WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JUNIOR - CPF: 836.452.761-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA REGINA NUNES FOCHESATTO - CPF: 032.522.401-30 (ADVOGADO), PEDRO DANIEL VALIM FIM - CPF: 032.268.411-06 (ADVOGADO), MANOEL SEIXAS FILHO - CPF: 293.015.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 2º VOGAL - DES LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POPULAR – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANO MORAL COLETIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA QUANTO A ESTE PLEITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL NO PARTICULAR - NATUREZA DESCONSTITUTIVA-CONDENATÓRIA DA DEMANDA - PEDIDO TÍPICO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA INACUMULÁVEL EM AÇÃO POPULAR - RECURSO DESPROVIDO.

Na ação popular o pedido

deve ter natureza preponderantemente desconstitutiva (invalidação do ato lesivo ao patrimônio público) e, somente reflexamente, natureza condenatória, a qual visa a condenação dos responsáveis a ressarcir o erário para que haja o retorno ao
status quo ante.

S
e o autor da ação popular veicula, além dos pedidos de natureza constitutiva e condenatória, pleito de condenação dos réus em dano moral coletivo, típico de ação civil pública, configura-se a ausência de interesse de agir, na modalidade adequação, a tornar imperiosa a manutenção da decisão recorrida que indeferiu a petição inicial no particular, extinguindo parcialmente o processo, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Elda Mariza Valim Fim e outros
contra a decisão que, na Ação Popular nº 1037390-17.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato
Grosso
,

indeferiu a petição inicial, por inadequação da via eleita, com amparo no art. 330, III, do CPC, no que tange ao pedido de danos morais coletivos (Id 28863980).

Em suas razões os agravantes defendem a adequação da via eleita em relação ao pedido de dano moral coletivo e, invocando a natureza reparatória da ação popular, sustentam que a decisão recorrida contraria o art. 11 da Lei nº 4.717/65, pelo qual
“a sentença que julgando procedente a ação popular decretando a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele”
.

Aduzem que o fundamento legal da reparação por danos materiais e morais é idêntico, conforme o art. 927 do Código Civil, e que a Constituição Federal, no art. 5º, X, não faz distinção entre dano material e moral, os quais, inclusive, podem ser acumulados, consoante o verbete Sumular nº 37/STJ.

No mais, sustentam que os precedentes do TJSP colacionados no
decisum
não são vinculantes nem se relacionam com a demanda e que devem ser observados os seguintes acórdãos do STJ: REsp. nº 406.516/SP e REsp. 10.338/SC.

Finalmente, propugnam a aplicação do princípio da eficiência para se reconhecer que a ação popular é instrumento hábil para reparação dos danos morais coletivos, de modo a alcançar, nesta demanda, o resultado que seria obtido em ação civil pública (Id. 28863964).

Ausente pedido de efeito suspensivo, foi determinada a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões recursais (Id. 28948988).

Em contrarrazões, apresentadas em peças distintas, o Estado de Mato Grosso, o Tribunal de Contas Estadual, Isaías Lopes da Cunha, Alisson Carvalho de Alencar, William de Almeida Brito Junior, Getúlio Velasco Moreira, Gustavo Coelho Deschamps, Jaqueline
Maria Jacobsen Marques e João Batista de Camargo Júnior rebateram pontualmente os fundamentos do recurso, pleiteando o seu desprovimento (Ids. 44364958, 46155481, 46874962, 50144970 e 50935467).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pois
“evidente que o pedido de dano moral coletivo se torna impróprio e impede o prosseguimento da demanda”
(Id. 82400950).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA, OAB/MT 23184-A.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes ajuizaram ação popular em desfavor do Estado de Mato Grosso, do Tribunal de Contas Estadual e de seus membros requerendo a anulação da decisão administrativa que viabilizou o pagamento de verba indenizatória aos membros da Corte de Contas e o reconhecimento da ocorrência de danos morais coletivos.

Recebendo a demanda, contudo, o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial quanto ao pedido de condenação por dano moral coletivo, julgando parcialmente extinta a ação, sem resolução do mérito (art. 485, I e VI, do CPC), nos seguintes moldes,
verbis
:

“Ocorre que, segundo os fundamentos apresentados na petição inicial, o pagamento da referida verba aos membros do TCE/MT, seja fundado na
Decisão Administrativa nº 09/2015
, seja embasado

nas Leis Estaduais 8.402/05, 9.493/10 e 10.296/15, seria ato ilegal e lesivo, razão pela qual atacável pela via da Ação Popular.

Por outro lado, no tocante aos danos morais coletivos, anoto que o pedido de condenação não encontra amparo em nenhuma das hipóteses de manejo da ação popular, sendo a via inadequada para tal pleito.

Com efeito, o dano moral coletivo, ainda que eventualmente passível de verificação nos fatos relatados nos autos, deve ser buscado por meio da ação apropriada, a exemplo da ação civil pública, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.347/85.

Dessa maneira, demonstrada a utilização do instrumento processual inadequado para a pretensão almejada, no tocante especificamente a este pedido, a parte autora carece de interesse de agir, na modalidade adequação, autorizando o indeferimento da petição inicial (art. 330, inciso III, CPC) e a extinção parcial do feito sem resolução do mérito (art. 485, incisos I e VI, CPC
).

Nesse norte, cabe destacar os julgados a seguir, in verbis:

“RECURSO EX OFFICIO EM AÇÃO POPULAR. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO POPULAR. Para a propositura de ação popular, deve a parte impugnar ato administrativo que incorra em lesão ao patrimônio público. No caso, o pedido do particular se refere a obrigações de fazer e indenização por danos morais e materiais, de modo que a via eleita é inadequada. Ação que deve ser extinta, sem a resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; APL 0003597-74.2012.8.26.0157; Ac. 11443190; Cubatão; Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Marcelo Berthe; Julg. 10/05/2018; DJESP 25/05/2018; Pág. 2426).

“MEIO AMBIENTE. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Segundo dispõe o inciso LXXIII do art. 5º da Constituição Federal, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao meio ambiente. Ampliação das hipóteses de cabimento previstas na Lei nº 4.717/1965. Objeto da ação popular, contudo, que busca impedir que os Poderes Públicos editem atos ilegais e potencialmente lesivos.

Hipótese dos autos em que sequer aponta o autor. Qual ato lesivo objetiva anular. Pretensão do autor quanto á execução das obrigações de fazer estabelecidas em TAC celebrado com o Ministério Público Federal (MPF), bem como a reparação pelos danos morais e materiais causados. Ação popular que não tem o tom da reparabilidade de que é dotada a ação civil pública. Inadequação da via eleita. Carência da ação por falta de interesse processual. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação 3017731-53.2013.8.26.0114; Ac. 11783092; Campinas; Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Luís Fernando Nishi; DJESP 26/09/2018; Pág. 2377).

Ressalto que, por se tratar de matéria de ordem pública, a falta de interesse processual pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado nos termos o §3º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Friso, ainda, que as duas modalidades de interesse processual – adequação e necessidade – devem estar presentes, sendo que à falta de qualquer delas, a parte torna-se carecedora do direito de agir, dando lugar ao indeferimento da petição inicial e/ou a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.

Sobre o interesse de agir, Alexandre Freitas Câmara, em sua obra “O Novo Processo Civil Brasileiro”, afirma:

“A aferição do interesse de agir se dá pela verificação da presença de dois elementos: necessidade da tutela jurisdicional (também chamada de “interesse-necessidade”) e adequação da via processual (ou “interesse-adequação”).

Haverá interesse-necessidade quando a realização do direito material afirmado pelo demandante não puder se dar independentemente do processo. (...)

Além disso, impõe-se o uso de via processual adequada para a produção do resultado postulado. Assim, por exemplo, aquele que não dispõe de título executivo não tem interesse em demandar a execução forçada de seu crédito, pois não é esta a via processual adequada para aqueles que não apresentem um título hábil a servir de base à execução (arts. 783 e 803, I)[1].”

Dessa forma, uma vez ausente o interesse de agir, no binômio necessidade/adequação da via processual eleita, o indeferimento da petição inicial no que se refere ao pedido de dano moral coletivo é medida que se impõe”.
(Id 28863980)

Essa decisão, a meu ver, não merece reparo.

A ação popular tem previsão constitucional no art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, que prevê, textualmente, que
“q
ualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.

Referida demanda também possui
disciplina na Lei 4.717/65 (Regula a ação popular), que prescreve o seguinte nos seus arts. 1º e 11:

“Art. 1º
Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio
da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos”.
Grifei.

“Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado,
condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele
, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa”.

Da leitura dos citados dispositivos atinge-se a natureza desconstitutiva-condenatória da ação popular, pois é o remédio constitucional posto à disposição do cidadão brasileiro para prevenir ou anular o ato ilegal ou imoral, lesivo ao patrimônio público
lato sensu
, podendo gerar a condenação dos responsáveis pela lesão em perdas e danos, assim entendidos os prejuízos causados ao erário, que deve voltar ao seu
status quo
.

Nesse sentido manifestam-se a doutrina e a jurisprudência pátrias:

“
Ação Popular é a ação civil pela qual qualquer cidadão pode pleitear a invalidação de atos praticados pelo poder público ou entidades de que participe, lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa ou ao patrimônio histórico e cultural, bem como
a condenação por perdas e danos dos responsáveis pela lesão
”.

(MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO. Direito Administrativo. 14a Ed. Atlas. São Paulo - SP . 2002. p. 655)

“A Ação Popular consiste em um relevante instrumento processual de participação política do cidadão, destinado eminentemente à defesa do patrimônio público, bem como da moralidade administrativa, do meio-ambiente e do patrimônio histórico, artístico, estético e turístico das entidades mencionadas no art. 1o. da Lei 4.717/65;

colima, precipuamente, a insubsistência do ato ilegal e lesivo a qualquer um dos bens ou valores enumerados no inciso LXXIII do art. 5o. da CF/88 e, consequentemente,
a condenação dos responsáveis e dos beneficiários diretos ao ressarcimento ou às perdas e danos correspondentes
(arts. 11 e 14 da LAP)”
.
(AgRg no REsp 1378776/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 19/08/2013).

Destarte, o pedido
formulado na ação popular deve ter natureza preponderantemente desconstitutiva (invalidação do ato lesivo ao patrimônio público) e,
somente reflexamente, natureza condenatória
, pois a condenação dos responsáveis em ressarcir o erário revela-se necessária para o retorno ao
status quo ante.
Neste sentido:

“
A lei da ação popular circunscreve o pedido:
a) à decretação da invalidade do ato ou da omissão administrativa; b) à desconstituição do ato; c) à condenação na reparação dos prejuízos causados ao Erário Público em virtude do ato ou da omissão aos seus responsáveis assim como aos beneficiários das mesmas; d) à condenação na restituição de bens e valores indevidamente apropriados
.

(...)

Nem todos os pedidos possíveis precisam ser deduzidos na ação popular. O caso concreto é que determinará a fórmula petitória. Não havendo ato administrativo, mas sim omissão, desconstituição não haverá. Não havendo ainda a configuração da lesão, ante o fato da ação popular ter evitado a consumação do dano, a necessidade de ressarcimento pode não ocorrer. Nesse caso a ação popular também poderá veicular uma tutela inibitória.
A cumulação de pedidos na ação popular está restrita aos pedidos que podem ser formulados através dessa via processual”

(FREDIE DIDIER. Ações Constitucionais, 2009, Editora Podivm, p. 293/294)
.
Realcei.

No pressuposto fático, porém, conquanto tenha requerido a declaração de nulidade do ato administrativo (Decisão Administrativa 9/15 do TCE/MT) e a condenação dos agravados ao ressarcimento da verba indenizatória dita indevida,
os agravantes incluíram pedido de condenação por dano moral coletivo, a ser arbitrado pelo juízo, o qual, contudo, não é cabível em ação popular, mas sim em ação civil pública
.

Nesse cenário, extravasados os lindes para cumulação de pedidos na ação popular, confirma-se a falta de interesse processual por inadequação do meio processual eleito. Demais disso, não impressiona,
in casu
, a menção ao princípio da eficiência, porquanto, ao propugnar a condenação por danos morais coletivos, os agravantes formularam um pedido próprio de ação civil pública, para a qual não detêm
legitimatio ad causam
, o que inviabiliza a continuação da ação popular nesse ponto.

Discorrendo sobre a inviabilidade de promover-se a ação popular em substituição à ação civil pública e vice-versa, ensina, com propriedade, Hely Lopes Meirelles,
verbis
:

“(...) embora o mesmo fato possa ensejar o ajuizamento simultâneo de ação civil pública e ação popular, as finalidades de ambas as demandas não se confundem. Uma ação não se presta a substituir a outra. Tendo em vista a redação do artigo 11 da Lei 4717/65, a ação popular é predominantemente desconstitutiva, e subsidiariamente condenatória (perdas e danos). A ação civil pública, por sua vez, como decorre da redação do artigo 3º da Lei 7347/85, é preponderantemente condenatória, em dinheiro ou em obrigação de fazer ou não fazer.
A natureza distinta das sentenças proferidas nesses dois tipos de ações, aliada às diferenças na legitimidade para as causas, numa e noutra hipótese, nos leva à conclusão de que não cabe ação civil pública com pedido típico de ação popular, e vice e versa
. Não obstante, vêm se repetindo na prática diária do foro casos em que essas distinções não são observadas pelos autores de ações civis públicas, e já existe jurisprudência considerável sobre o tema”.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 166⁄167) Destaquei.

Finalmente, cumpre esclarecer que apesar de os julgados colacionados pelo juízo em abono às razões de decidir não constituírem precedentes no sentido exato do termo (decisão judicial tomada em um caso concreto, que pode servir como exemplo para outros julgamentos similares) e, portanto, não terem efeito vinculante, servem para demonstrar o entendimento da jurisprudência quanto ao descabimento do pleito de dano moral coletivo em sede de ação popular, podendo ser citado, também, além daqueles, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO POPULAR
. FECHAMENTO DE RUAS PÚBLICAS E PRAÇA PÚBLICA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, MEDIANTE A CONSTRUÇÃO DE MUROS E CONTROLE DE ACESSO COM PORTÕES E GRADES, NA FORMA DE CONJUNTO RESIDENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO COMISSIVO OU OMISSIVO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CURITIBA, O QUAL AJUIZOU A COMPETENTE AÇÃO REIVINDICATÓRIA DA ÁREA EM QUESTÃO ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA.
VIA ELEITA INADEQUADA PARA O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DIFUSOS
. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES NO QUE SE REFERE À INEXIGIBILIDADE DO DEVER DE ASSOCIAÇÃO, BEM COMO DE COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA, PORQUANTO CONSTA NÃO SEREM MORADORES DO ALUDIDO CONJUNTO RESIDENCIAL. VEDAÇÃO AO PLEITO EM NOME PRÓPRIO DE DIREITO ALHEIO. SENTENÇA MANTIDA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO”
. (TJPR - 5ª C.Cível - RN - 1646975-1 - Curitiba -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU EDISON DE OLIVEIRA MACEDO FILHO - Unânime -

J. 23.05.2017)
Grifei.

Assim, no concernente ao pedido de indenização por danos morais coletivos, não se mostra adequada a via da ação popular, cuja função precípua é a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, com a responsabilização do agente pelos prejuízos causados, tão somente. E isso porque a previsão referente a tais danos (morais coletivos) somente veio a ser expressamente positivada no art. 1º, IV, da Lei nº 7.34785 (Lei da Ação Civil Pública).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Por outro lado, no tocante aos danos morais coletivos, anoto que o pedido de condenação não encontra amparo em nenhuma das hipóteses de manejo da ação popular, sendo a via inadequada para tal pleito.

Com efeito, o dano moral coletivo, ainda que eventualmente passível de verificação nos fatos relatados nos autos, deve ser buscado por meio da ação apropriada, a exemplo da ação civil pública, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.347/85.

Dessa maneira, demonstrada a utilização do instrumento processual inadequado para a pretensão almejada, no tocante especificamente a este pedido, a parte autora carece de interesse de agir, na modalidade adequação, autorizando o indeferimento da petição inicial (art. 330, inciso III, CPC) e a extinção parcial do feito sem resolução do mérito (art. 485, incisos I e VI, CPC).

[...]

Dessa forma, uma vez ausente o interesse de agir, no binômio necessidade/adequação da via processual eleita, o indeferimento da petição inicial no que se refere ao pedido de dano moral coletivo é medida que se impõe.

[...]

3) Dispositivo:

Pelo exposto, ante a inexistência de interesse de agir [viés da adequação] no que se refere ao pedido de dano moral coletivo, indefiro a petição inicial neste aspecto, o que faço com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, julgo parcialmente extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do mesmo estatuto processual. [...]. (Id. 28863980 – fls. 6/26).

A decisão, ao indeferir parte dos pedidos da inicial, senta praça no fundamento de que, não é juridicamente admissível o pedido de dano moral coletivo em sede de ação popular.

Na inicial, é alegado que os agravados, membros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e do Ministério Público de Contas do Estado, teriam percebido verba indenizatória, sem previsão em lei e sem prestação de contas, em valor mensal correspondente a R$ 23.873,16: vinte e três mil oitocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos, e R$ 20.574,09: vinte mil quinhentos e setenta e quatro reais e nove centavos, respectivamente, em favor daqueles, a evidenciar a existência de prejuízo ao erário, além de danos imateriais que decorreriam de ofensa à moralidade administrativa.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 5º, LXXIII, dispõe que, “
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência
”. Logo, a Lei Mais Alta teria alargado as hipóteses de cabimento da ação popular previstas na Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965.

De fato, o ato lesivo ao patrimônio público a que se refere o artigo 5º, LXXIII, “
abarca não só o patrimônio material do Poder Público, como também o patrimônio moral, o cultural e o histórico
” (STF, Primeira Turma, RE 170768/SP, relator Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 13 de agosto de 1999), ou seja, “
a mais ampla proteção aos bens e direitos associados ao patrimônio público, em suas várias dimensões (cofres públicos, meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio artístico, estético, histórico e turístico)
”, (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 949377/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de abril de 2017).

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral, reafirmou entendimento de que, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não limitou a ação popular à proteção do patrimônio público material.

[...] 1. O entendimento sufragado no acórdão recorrido de que, para o cabimento de ação popular, é exigível a menção na exordial e a prova de prejuízo material aos cofres públicos, diverge do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal.

2. A decisão objurgada ofende o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, que tem como objetos a serem defendidos pelo cidadão, separadamente, qualquer ato lesivo ao patrimônio material público ou de entidade de que o Estado participe, ao patrimônio moral, ao cultural e ao histórico. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ARE 824781/
MT
RG, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Assim, penso que, salvo o sempre devido respeito, não é admissível indeferir a inicial em relação ao pedido de dano moral coletivo, sob fundamento de que a pretensão seria incabível em sede de ação popular, visto que esta tem como finalidade, dentre as previstas na Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, a defesa da moralidade administrativa, cuja lesão ao patrimônio público não se restringe ao dano material.

[...] Ocorre que
a jurisprudência majoritária do STJ defende que a Ação Popular é cabível quando violados os princípios da Administração Pública (art. 37 da CF/1988), como a moralidade administrativa, ainda que inexistente o dano material ao patrimônio público
. A lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, visto que a Lei 4.717/1965 estabelece casos de presunção de lesividade (art. 4º), para os quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para considerá-lo lesivo e nulo de pleno direito. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.504. 797/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1º/6/2016; AgRg no REsp 1.378.477/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/3/2014; REsp 1.071.138/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 19/12/2013; REsp 849.297/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/10/2012; REsp 1.203.749/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/8/2012; REsp 1.127.483/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.096.020/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/11/2010; REsp 858.910/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 1º/2/2007, p. 437. [...]. (STJ, Primeira Seção, EREsp 1192563/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2019). [sem negrito no original]

Ademais, a circunstância de a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, admitir, expressamente, o pedido de danos morais na
ação civil pública
, não afasta a possibilidade de o legitimado na ação popular de fazê-lo na forma da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, visto que ambas integram o denominado
microssistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos
.

[...] O influxo do princípio da moralidade administrativa, consagrado no art. 37 da Constituição Federal, traduz-se como fundamento autônomo para o exercício da Ação Popular, não obstante estar implícito no art. 5º, LXXIII da Lex Magna. Aliás, o atual microssistema constitucional de tutela dos interesses difusos, hoje compostos pela Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Ação Popular, o Mandado de Segurança Coletivo, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente, revela normas que se interpenetram, nada justificando que a moralidade administrativa não possa ser veiculada por meio de Ação Popular. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 474475/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2008).

Por fim, anoto que, estão presentes os requisitos de admissibilidade da cumulação de pedidos previstos no artigo 327, § 1º, do Código de Processo Civil, visto que: não há incompatibilidade entre o pedido de ressarcimento ao erário com o de dano moral coletivo; o Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital é competente para conhecer de ambos os pedidos; e o procedimento (rito ordinário) é adequado para processar e julgar a demanda.

Em conclusão, a decisão agravada está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, pelo que deve ser reformada tão somente em relação ao indeferimento de parte dos pedidos da inicial, já que o capítulo da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência não é objeto deste recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de
dar provimento
ao recurso e afastar o indeferimento da inicial em relação ao pedido de dano moral coletivo.

É como voto.

EM 13 DE JULHO DE 2021:

APÓS A RELATORA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O DES. MARIO ROBERTO KONO - 1º VOGAL. 0 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022